Tribunal: STF
Processo: HC 239947
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: PACIENTE FORAGIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.4.2024, por Maxmiliano Herbertt de Souza, em benefício de Jacineth da Costa Freitas Lima, contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 8.4.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 902.205/RO.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guajará-Mirim/RO, no Pedido de Prisão Preventiva 
n. 7004697-42.2022.8.22.0015), decretou a custódia cautelar da paciente e outros acusados pela suposta prática do delito de lavagem de capitais de organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de entorpecentes (“Operação Canto da Serpente”). Extrai-se dos autos que:



    “(...) aduziu a Autoridade Policial que se encontra em andamento investigação perpetrada pela Polícia Federal, nominada Operação Canto da Serpente, cujo objetivo principal é desarticular suposta Organização Criminosa, estabelecida neste Estado de Rondônia, voltada ao tráfico interestadual de drogas, bem como à lavagem de dinheiro, além de identificar todos os bens e patrimônios advindos das atividades ilícitas desse grupo criminoso, notadamente, no que tange ao crime de lavagem de capitais. 



    (...)



    Trata-se, portanto, de inquérito policial instaurado para apurar a prática de crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico, lavagem de capitais e outros delitos levados a efeito pela ORCRIM, fixada nesta cidade e Comarca de Guajará-Mirim/RO.



    De posse dessas informações preliminares, a Autoridade Policial, em maio do corrente ano, representou por medidas cautelares de interceptações telefônicas, acessos aos dados de monitoramento telefônico, bem como interceptações telemáticas, de números e de contas ligadas à investigação, as quais foram deferidas por este Juízo e cujos resultados estão reunidos nos autos de nº 7001518-03.2022.8.22.0015, concentrando 7 (sete) Autos Circunstanciados.



    (...)



    A partir do levantamento dessas informações, produzidas e reunidas no bojo das medidas cautelares mencionadas acima, angariou-se elementos informativos robustos e suficientes para a identificação dos atores, bem como suas funções/tarefas dentro da ORCRIM, comprovando de forma cabal a coexistência de 3 (três) núcleos principais e alguns subsidiários, subdivididos em 2 (dois) grupos que se inter-relacionam, sendo eles: a cadeia logística e a cadeia financeira do tráfico de drogas”.



    Consta do decreto prisional que o juízo processante manteve a prisão preventiva da paciente pela prática do delito previsto no inc. II do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/1998 (receber, movimentar e transferir valores provenientes do tráfico de drogas):



“(...)



    A prisão de Jacineth foi decretada com fulcro nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, e por revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 1º, § 1º, inciso II, da Lei 9.613/98 (receber, movimentar e transferir valores provenientes do tráfico de drogas). 



    Isso porque, segundo as investigações perpetradas pela Delegacia de Polícia Federal de Guajará-Mirim, a ré é também uma dos responsáveis da Organização Criminosa por receber, movimentar e transferir valores provenientes do tráfico de drogas, com incidência penal no artigo 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/98. 



    Extrai-se dos autos que ela recebeu, apenas somando os comprovantes dispostos pela quebra telemática, cerca de 
R$ 402.105,00 e com tantas transferências, constata-se que os investigados estão usando da técnica de lavagem de capitais conhecida como ‘SMURFING’, na qual os criminosos se utilizam de diversas transações bancárias de pequenos valores a fim de dissimular ou esconder o valor total de uma transferência, o que serviria para dificultar uma possível comunicação ao COAF a respeito de movimentações atípicas. 



    Diante do expressivo valor recebido por JACINETH encontrado no dispositivo de contumazes traficantes de entorpecentes, tornou-se necessária análise de RIF da investigada, produzindo-se o Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 3863953/2022. De acordo com o relatório supradito, JACINETH não possui vínculo empregatício desde 2007. Ainda, as operações contidas nas comunicações analisadas ocorreram entre 11/01/2020 07/12/2022, período coincidente com os fatos sob apuração, obtendo-se o valor global vinculado à investigada de R$ 20.870.081,00. 



    Além do mais, conforme o Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 3863953/2022, da mesma forma como foi apurado ao longo desta investigação, grande parte das quantias destinadas aos operadores financeiros desta ORCRIM são oriundas de outros estados do país – geralmente estados do Nordeste e Sudeste, regiões que concentram os principais compradores de entorpecentes. 



    Nesse ponto, segundo as investigações policiais, pela grande movimentação financeira (diretamente, por empresas e por pessoas interpostas), percebe-se que é uma das principais responsáveis pelo fluxo financeiro da engrenagem criminosa de Guajará-Mirim/RO e regiões, liderando uma célula Criminosa que se interrelaciona para a lavagem de capitais, recebendo e dissimulando valores, para ao final repassar para a cadeia logística do tráfico, com a compra e transporte das drogas de Guajará-Mirim/RO para o restante do país. 



    Muitas foram as condutas e evidências apontadas no decorrer do apuratório que confirmaram a prática por JACINETHde diversos crimes de lavagem de capitais, nas mais diversas formas e a sua situação fática e/ou processual não mudou, motivo pelo qual não há falar em revogação da prisão preventiva, pois ainda persistem os requisitos previstos no art. 312, do CPP. 



    Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Jacineth da Costa Freitas Lima, nos termos da fundamentação supra”(doc. 13).



    3. Contra a manutenção da prisão preventiva da paciente a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0803851-88.2024.8.22.0000 no Tribunal de Justiça de Rondônia. O indeferimento da medida liminar requerida 
(doc. 13) ensejou a impetração do Habeas Corpusn. 902.205/RO no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 8.4.2024, pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF:



    “(…)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a necessidade de garantia da ordem pública, em razão de a paciente ser, em tese, integrante de organização criminosa, conforme se extrai da decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, proferida pelo juízo de primeiro grau: 



    ‘Além do mais, conforme o, da mesma forma como foi Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 3863953/2022 apurado ao longo desta investigação, grande parte das quantias destinadas aos operadores financeiros desta ORCRIM são oriundas de outros estados do país – geralmente estados do Nordeste e Sudeste, regiões que concentram os principais compradores de entorpecentes. Nesse ponto, segundo as investigações policiais, pela grande movimentação financeira (diretamente, por empresas e por pessoas interpostas), percebe-se que é uma das principais responsáveis pelo fluxo financeiro da engrenagem criminosa de Guajará-Mirim/RO e regiões, liderando uma célula Criminosa que se interrelaciona para a lavagem de, capitais recebendo e dissimulando valores, para ao final repassar para a cadeia logística do tráfico, com a compra e transporte das drogas de Guajará-Mirim/RO para o restante do país. Muitas foram as condutas e evidências apontadas no decorrer do apuratório que confirmaram a prática por JACINETH de diversos crimes de lavagem de capitais, nas mais diversas formas e a sua situação fática e/ou processual não mudou, motivo pelo qual não há falar em revogação da prisão preventiva, pois ainda persistem os requisitos previstos no 
art. 312, do CPP’ (fl. 45). 



    Quanto à alegação de excesso de prazo, sua análise não resulta de um critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto, como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e não só do tempo da prisão cautelar [AgRg no HC 
n. 750.520/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 692.428/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/10/2021]. 



    Trata-se, por conseguinte, de matéria sensível, a exigir maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpusimpetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”(doc. 15).



    4. Essa decisão monocrática é objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste na revogação da prisão preventiva, afirmando a ausência dos requisitos legais para a decretação da custódia cautelar, que seria carente de fundamentação, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Esclarece que “o mandado de prisão não foi cumprido, até o momento, eis que quando expedido, a Paciente se encontrava fora do Brasil, para participar da formatura de sua enteada e, em razão de possuir residência fixa na Bolívia (...), decidiu não retornar ao Brasil”. Entretanto, sustenta que “não há que se considerar a Paciente como foragida, isto porque a mesma saiu do Brasil bem antes da expedição da medida prisional”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1) Seja deferida a liminar rogada para determinar a expedição de contramandado de prisão da Paciente JACINETH DA COSTA FREITAS LIMA; 2) Após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral da República, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar. 3) Em caso de Vossa Excelência entender por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 902.205/RO, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



    Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Rondônia não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o seu acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUSINDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpusneste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



      8. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende nesta impetração a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ser carente de fundamentação idônea, com pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 902.205/RO, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva da paciente, mencionando os julgados das instâncias antecedentes que assentaram presentes os requisitos da prisão preventiva e a insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Considerou-se, especialmente, a gravidade em concreto do delito e a condição de foragida da acusada, que, mesmo conhecedora da pendência de mandado de prisão, confessadamente está na Bolívia, País no qual a defesa afirma ter ela residência. 



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, não se comprova ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva da recorrente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados e na necessidade de se interromper a atuação de complexa organização criminosa, dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, na qual a recorrente teria papel de destaque e que se encontra foragida. 



    12. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade da recorrente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade da agente, acusada de ser responsável pela lavagem de capitais de organização criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.867-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUSCOMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020. 2.In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98. (...) 7. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 231.648-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática do tráfico ilícito de drogas, ainda mais, como no caso, em que a traficância expandia-se para outros estados da Federação. Precedentes. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 231.150-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.HABEAS CORPUSINDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na manutenção da prisão preventiva da recorrente.



    13. Não há embasamento para se acolher, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando a necessidade de decretação da prisão preventiva foi revista e mantida pelo magistrado processante.



    14. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal),prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora